Tribunal: TJES
Processo: 5005416-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005416-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSANIA APARECIDA FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5005416-46.2025.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BMG AS,

ROSANIA APARECIDA FERREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à Recorrente Rosania Aparecida o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
BANCO BMG SA
e
ROSANIA APARECIDA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Colatina/ES. A referida decisão julgou procedentes os pedidos da parte autora para: (i) declarar a inexistência do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC); (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

A ação originária foi ajuizada pela Sra. Rosania Aparecida Ferreira, pessoa idosa, que alegou ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Consignação – Cartão", decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado que afirma jamais ter solicitado ou compreendido. Sustentou ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum, e não de uma complexa operação de RMC, que resulta em uma dívida praticamente perpétua.
O banco réu
, em sua defesa e no presente recurso, sustenta a regularidade da contratação, amparando-se em termo de adesão, comprovantes de transferência e um vídeo da transação. Argui, em preliminar, a nulidade da sentença por ser ilíquida e por cerceamento de defesa, ante a suposta não análise do vídeo. No mérito, defende a validade do negócio, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dever de indenizar ou de restituir valores.

A autora
, por sua vez, recorre pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar o valor fixado irrisório diante da gravidade da conduta do banco e do abalo sofrido. Contesta, ainda, a parte da sentença que autorizou a compensação de valores, argumentando que a medida penaliza a vítima da contratação irregular. Ambas as partes apresentaram contrarrazões, reiterando seus argumentos.

QUESTÕES PRELIMINARES

A. Da Nulidade por Sentença Ilíquida

O banco recorrente alega que a sentença é nula por ser ilíquida, o que seria vedado pelo parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Contudo, a alegação não prospera. A sentença, embora não tenha apresentado um valor final, estabeleceu todos os critérios necessários para o cálculo em fase de cumprimento, como a devolução em dobro dos valores descontados, com juros e correção monetária especificados. A jurisprudência admite que a apuração do valor exato dependa de meros cálculos aritméticos, sem necessidade de procedimento de liquidação, o que não ofende o referido dispositivo legal. Portanto, rejeito a preliminar.

B. Do Cerceamento de Defesa

O recorrente também suscita o cerceamento de seu direito de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não analisou a prova de vídeo que comprovaria a regularidade da contratação. A sentença de fato menciona que o banco "não apresentou gravação ou outra prova que demonstrasse os esclarecimentos prestados". No entanto, na decisão que rejeitou os embargos de declaração, o magistrado esclareceu que sua convicção foi formada com base no conjunto probatório, considerando-o suficiente e que a questão se refere à valoração da prova, e não à sua ausência. A análise do conteúdo e do peso probatório do vídeo é matéria de mérito e será devidamente abordada na fundamentação. Não havendo impedimento à produção da prova, mas uma valoração que desfavoreceu a parte, não há que se falar em cerceamento de defesa. Por isso, afasto esta preliminar.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, passo à análise do mérito.

A questão central da demanda é a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). A autora, pessoa idosa e, portanto, consumidora hipervulnerável, alega que foi induzida a erro, pois sua intenção era obter um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com saques e juros rotativos.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, impõe a estas o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos. A complexidade da modalidade RMC, que se diferencia substancialmente de um empréstimo tradicional ao comprometer a margem consignável com o pagamento mínimo da fatura, perpetuando o débito principal com juros elevados, exige um dever de informação ainda mais qualificado, sobretudo quando o contratante é pessoa idosa.

O banco recorrente alega que cumpriu seu dever ao apresentar o termo de adesão e um vídeo da contratação. Contudo, a análise do conjunto probatório revela o contrário. O vídeo da transação, principal elemento de defesa da instituição financeira, mostra a consumidora em estado de confusão, chegando a perguntar "eu tenho que falar o que?". Tal circunstância, aliada ao fato de que as respostas parecem ser ditadas, evidencia que a anuência foi meramente formal, desprovida da compreensão necessária sobre a real natureza do negócio jurídico. A simples confirmação de dados e a repetição de frases prontas não são suficientes para comprovar que uma consumidora hipervulnerável compreendeu as drásticas diferenças entre um empréstimo consignado e a contratação de um cartão de crédito com RMC.

A conduta do banco, ao não garantir a plena ciência da consumidora sobre as desvantagens e a onerosidade excessiva do produto ofertado, configura falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.
Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Como consequência, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe. A sentença determinou a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e na tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), que dispensa a prova da má-fé quando a cobrança é contrária à boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 1.000,00, fixado na sentença, mostra-se insuficiente para compensar o dano e para desestimular a reiteração da conduta abusiva pelo banco. Nesse ponto,
o recurso da autora merece provimento para majorar a indenização
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra mais razoável e proporcional às particularidades do caso.

Por fim, no que tange ao
pedido da autora para afastar a compensação de valores, este não merece prosperar
. A declaração de nulidade do contrato exige o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). Assim, para evitar o enriquecimento ilícito da consumidora, é justo que ela devolva o valor principal que efetivamente ingressou em sua conta bancária, devidamente corrigido, sendo autorizada a compensação com os valores que lhe são devidos pelo banco. Contudo, a fórmula de recálculo da dívida disposta na sentença deve ser afastada, pois sua aplicação se assemelharia a uma conversão do contrato, o que é contraditório com a declaração de sua inexistência.
A compensação deve se limitar ao valor principal recebido pela autora (R$ 1.729,10, conforme comprovantes de TED), corrigido monetariamente desde a data de cada crédito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para:

Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A:

NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso Inominado interposto por
ROSANIA APARECIDA FERREIRA
:
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

Fica mantida a sentença nos demais termos, inclusive quanto à restituição em dobro dos valores descontados, devendo, no entanto, a compensação autorizada limitar-se ao valor principal creditado na conta da autora (R$ 1.729,10), devidamente corrigido.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito